Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Processo : 0705565-63.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 114207671 dos autos originários n. 0701061-02.2022.8.07.0004), proferida em ação de busca e apreensão de veículo, que determinou emenda à inicial, para instruir o feito com notificação válida para comprovar a mora. O agravante destaca a validade da notificação acostada para constituir o devedor em mora. Anota que a legislação de regência é clara ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, independentemente do resultado, o que foi observado. Salienta que a frustração do ato aconteceu em razão do comportamento do agravado, que não atualizou seu endereço ou informou endereço incompleto ao agravante. Pede a concessão de tutela antecipada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, em regra as decisões interlocutórias na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). No caso, a decisão atacada não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, o agravo de instrumento foi tirado da decisão que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, determinou emenda à petição inicial. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. De fato, se o agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719316-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 5/2/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AIN/AGI 0707095-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator